Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-96.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Interesse de agir – Propositura de ação visando a concessão de auxílio acidente - Aplicação de precedente com Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário no 631.240/MG – Segurado que obteve alta médica administrativa em julho de 2015 - Necessidade, in casu, de prévio requerimento administrativo - Inaplicabilidade,

Ementa:

Acidente do trabalho – Processual Civil – Interesse de agir – Propositura de ação visando a concessão de auxílio acidente - Aplicação de precedente com Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário no 631.240/MG – Segurado que obteve alta médica administrativa em julho de 2015 - Necessidade, in casu, de prévio requerimento administrativo - Inaplicabilidade, no caso concreto, das regras de transição, considerando que a demanda foi ajuizada depois da conclusão do julgamento pelo Pretório – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004129-
96.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante KACIA DE BARROS
PARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004129-96.2020.8.26.0077 -Voto no 15.751
2
VOTO No: 15.751
APELAÇÃO No: 1004129-96.2020.8.26.0077.
COMARCA: BIRIGUI 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa CASSIA DE ABREU
APELANTE: KACIA DE BARROS PARREIRA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Processual Civil Interesse de agir
Propositura de ação visando a concessão de auxílio acidente
- Aplicação de precedente com Repercussão Geral do
Excelso Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário
no 631.240/MG
Segurado que obteve alta médica
administrativa em julho de 2015 - Necessidade, in casu, de
prévio requerimento administrativo - Inaplicabilidade, no
caso concreto, das regras de transição, considerando que a
demanda foi ajuizada depois da conclusão do julgamento
pelo Pretório Indeferimento da inicial Sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito mantida
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 72/74, cujo relatório se adota, indeferiu a
inicial e julgou extinta a ação acidentária proposta por Kacia de Barros Parreira
movida em face do INSS, com fundamento nos art. 330, inciso III e 485, incisos I e
VI ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência do prévio requerimento
administrativo do benefício postulado pela autora.
Inconformada, apela a autora (fls. 76/83), buscando a inversão
do julgado. Aduz que, no caso, é desnecessário o esgotamento da via administrativa
como requisito de admissibilidade da ação. Sustenta que há interesse processual, já
que busca o benefício de auxílio-acidente por incapacidade permanente. Alega que a
alta médica administrativa já revela que a autarquia não pretende conceder o
benefício acidentário perseguido, de modo que a negativa administrativa restou
evidenciada. Por fim, requer o provimento do apelo.
O INSS não integrou a lide.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os requisitos de admissibilidade
recursal.
A pretensão da autora lança base na alegação de que exercendo a
função de guia de monitoramento e alarmes perante a empresa empregadora indicada
na exordial, sofreu grave trauma em membro inferior esquerdo decorrente de
acidente do trabalho ocorrido em 06/10/2014. Refere que a autarquia cessou o
benefício do auxílio-doença em 19/07/2015, indevidamente, posto que devido o
auxílio-acidente desde aquela data. Pretende a concessão do auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004129-96.2020.8.26.0077 -Voto no 15.751
3
acrescido dos demais consectários.
A ação foi ajuizada em 22/06/2020.
A r. sentença atacada indeferiu a inicial, considerada a ausência
de interesse de agir, já que o benefício do auxílio-doença havia sido cessado em julho
de 2015, portanto, muito tempo passado antes do ajuizamento desta ação acidentária,
com adoção do entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE no
631.240/MG.
Em que pese toda a argumentação exposta pela apelante, o
recurso interposto não prospera.
Inicialmente, cumpre-me salientar que a jurisprudência e a
doutrina se posicionavam, de forma majoritária pela desnecessidade de prévio
requerimento administrativo, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 89: “ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.
Era majoritário o entendimento acerca da inexigibilidade de
esgotamento das vias administrativas, bem como a comprovação de requerimento
administrativo para a propositura da ação, sob pena de violação ao princípio que
garante a todos o livre acesso ao Poder Judiciário, conforme art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Até então, não se caracterizava a falta de interesse de agir.
Contudo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário - RE no 631.240/MG, com repercussão geral, tratou da
matéria, reconhecendo ser necessário o prévio requerimento administrativo, a fim de
configurar o interesse de agir, antes do ingresso de demanda judicial, disciplinando,
ainda, regras de transição, considerando a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no STF, conforme segue:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes
de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004129-96.2020.8.26.0077 -Voto no 15.751
4
revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício
anteriormente
concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo salvo se depender da análise de matéria
de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no
Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer
uma fórmula de transição para lidar com as
ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão
do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha
havido
prévio
requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível,
será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção
do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem
nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob
pena
de
extinção
do
processo.
Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão.
Se o pedido for acolhido administrativamente
ou não puder ter o seu mérito analisado devido
a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito
deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar
em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004129-96.2020.8.26.0077 -Voto no 15.751
5
parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora
que alega ser trabalhadora rural
informal

a
dar
entrada
no
pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção.
Comprovada
a
postulação
administrativa, o INSS será intimado para que,
em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando
como data de entrada do requerimento a data
do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir. (STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 03.09.2014).
Note-se, portanto, que as ações ajuizadas até a conclusão do
julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 03/09/2014, devem
observar as regras de transição, tal como disciplinadas no RE no 631.240/MG.
O caso vertente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
transição, posto que a obreira ajuizou esta ação em data de 22/06/2020, logo, muito
tempo depois do julgamento em questão.
Pois bem.
Verificada as hipóteses de exceção previstas no julgado em
testilha, temos que as razões recursais da apelante não devem prosperar.
É bom registrar que o argumento de que o apelante pleiteia a
revisão de benefício com a concessão de benesse de caráter permanente não vinga no
caso presente, uma vez que o benefício noticiado foi cessado há quase cinco anos.
Segundo se observa do documento juntado a fls. 12, o
requerimento administrativo formulado solicitando a prorrogação do benefício
apresentado em 05/06/2015 foi indeferido acarretando na cessação administrativa em
19/07/2015.
Desse modo, no caso vertente, observando-se que o ajuizamento
da ação (22/06/2020) se deu quase cinco anos depois da cessação do auxílio-doença
anteriormente (19/07/2015; fls. 12), não está configurado, na hipótese dos autos, a
alegada pretensão resistida do ente público segurador, conforme entendimento
predominante desta 16a Câmara de Direito Público.
Diante disso, em que pese o pedido, na via judicial, buscando o
amparo acidentário com percepção de benesse por incapacidade definitiva, no caso
concreto, havia necessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo,
já que não estão caracterizadas as exceções previstas pelo C. STF no julgado pelo RE
no 631.240/MG.
Desse modo, o recurso não merece guarida, devendo ser mantido
o indeferimento liminar da demanda acidentária, por falta de interesse de agir
(ausência de prévio requerimento administrativo).
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004129-96.2020.8.26.0077 -Voto no 15.751
6
JOÃO ANTUNES
Relator